Tribunal: TJSP
Processo: 1033181-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Ilegalidade de ato administrativo - Recálculo dos quinquênios, com base nos vencimentos integrais e reflexos no 13o salário e terço constitucional de férias – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência dos

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Ilegalidade de ato administrativo - Recálculo dos quinquênios, com base nos vencimentos integrais e reflexos no 13o salário e terço constitucional de férias – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência dos quinquênios sobre as vantagens efetivamente incorporadas, excluídas as verbas eventuais e aquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter transitório – Cabimento, todavia, apenas de reflexos na base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias – Precedente – Parcial provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1033181-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é interessado
SECRETÁRIO DOS NOGÓCIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcial provimento do
recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033181-49.2019.8.26.0053 - Voto no 30.696
2
Voto no. 30.696
Apelação no. 1033181-49.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Sônia Maria de Oliveira
Juízo: 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Maricy Maraldi
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança
Servidora pública estadual
Ilegalidade de ato
administrativo - Recálculo dos quinquênios, com base nos
vencimentos integrais e reflexos no 13o salário e terço
constitucional de férias Ordem concedida Pretensão de reforma
Possibilidade, em parte
Aplicação do artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo Incidência dos quinquênios
sobre as vantagens efetivamente incorporadas, excluídas as verbas
eventuais e aquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter
transitório Cabimento, todavia, apenas de reflexos na base de
cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias

Precedente Parcial provimento do recurso de apelação, com
solução extensiva ao reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sônia
Maria de Oliveira contra Secretário dos Negócios da Fazenda do Estado de
São Paulo, para o fim de compelir a autoridade impetrada a recalcular os
quinquênios sobre os seus vencimentos integrais, inclusive sobre o Prêmio de
Incentivo, com reflexos no 13o salário e terço constitucional de férias.
Conforme sentença de fls. 45/51, a ordem foi concedida
para compelir a autoridade impetrada a calcular o quinquênio sobre todos os
vencimentos integrais, incluindo 13o salário, terço constitucional de férias,
50% (cinquenta por cento) do Prêmio de Incentivo e vantagens incorporadas.
Há reexame necessário.
Inconformado, apela o Estado de São Paulo e pugna pela
reforma do julgamento. Sustenta, em síntese, que o entendimento atual do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033181-49.2019.8.26.0053 - Voto no 30.696
3
STF é de que, a partir da vigência da EC no 19/98, com a alteração do inciso
XIV do art. 37 da CF/88, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço
deve ser o vencimento e não a remuneração do servidor (RE no 1.153.964/SP.
Primeira Turma, j. 27/11/2018). Aduz que, sob a sistemática da Repercussão
Geral, o Eg. STF já havia adotado esse entendimento nos autos do RE no
563.708/MS (j. 02/05/2013). Afirma que não se pode admitir a inclusão do
Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos adicionais temporais, por se tratar
de gratificação de natureza “propter laborem”, concedida em caráter
experimental e transitório. Assevera que os adicionais temporais já servem de
base de cálculo para o 13o salário e que o terço de férias já incide sobre os
quinquênios, a caracterizar incidência recíproca (fls. 54/64).
Não houve resposta (fl. 73).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, com solução extensiva ao
reexame necessário.
De fato, nos termos do que dispõe o artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo: “Ao servidor público estadual é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte
dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Sendo assim, da simples leitura desse dispositivo
constitucional é possível se extrair que, assim como a sexta-parte, o adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033181-49.2019.8.26.0053 - Voto no 30.696
4
por tempo de serviço deve incidir sobre os vencimentos integrais do servidor.
Isto porque, “A menção a vencimentos integrais feita
pelo artigo 129 da Constituição Paulista à sexta-parte é extensiva aos
quinquênios, considerando-se todo o contexto da norma mencionada. O
quinquênio é tratado no mesmo dispositivo que trata da sexta-parte, razão
pela qual o cálculo com base nos vencimentos integrais também é aplicável
ao adicional por tempo de serviço” (TJSP. Apelação no 990.10.348440. 6a
Câmara de Direito Público; Relator: ISRAEL GÓES DOS ANJOS. Data do
julgamento: 29/11/2010).
Como nos ensina, aliás, Celso Antônio Bandeira de
Mello, “o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes
instituídas por lei constituem a remuneração” (Servidores Públicos.
Aspectos Constitucionais. Estudos de Direito Púbico, São Paulo LV/V (2/1),
Julho/Dezembro 1985 e Janeiro/Julho 1986, págs. 81-82).
Portanto, a interpretação cabível da norma constitucional
paulista à luz desse e de outros ensinamentos doutrinários, é a de que o
adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve incidir sobre as verbas
efetivamente incorporadas, excluídas as eventuais e as não incorporadas,
porque têm caráter transitório.
E, respeitados os posicionamentos em sentido contrário,
tal entendimento não implica ofensa aos artigos 37, inciso XIV, da
Constituição Federal e 115, inciso XVI, da Constituição Estadual.
Isso porque tais dispositivos vedam apenas o chamado
efeito “cascata” ou “repique”. Cada adicional temporal não pode incidir sobre
benefício de igual natureza.
De todo modo, cumpre registrar que o julgamento
proferido pelo Eg. STF, nos autos do 1.153.964/SP (j. 27/11/2018) não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033181-49.2019.8.26.0053 - Voto no 30.696
5
efeito vinculante e, de outra parte, o entendimento firmado pela sistemática da
Repercussão Geral, no RE no 563.708/MS (j. 02/05/2013), tratou
especificamente de legislação diversa, aplicável apenas aos servidores
públicos do Estado do Mato Grosso do Sul.
No mesmo sentido, confira-se:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Policiais Civis
aposentados - Pleito de concessão de pagamento do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos
vencimentos e não somente sobre o salário-base Sentença que
denegou a segurança com base em decisão do E. STF no RE
563.708/MS e no ARE 1.153.964/SP - Caso especifico destes
autos, que não se aplicam as decisões acima - Aplicação do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03.
Recurso provido.
(TJSP. Apelação no 1040371-63.2019.8.26.0053. 7a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j. 04/03/2020).
Apelação Cível Administrativo Ação ordinária proposta por
servidora pública estadual
Pretensão de recálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte) para
inclusão de outras verbas, que integram os vencimentos, em sua
base de cálculo Sentença de procedência parcial Recursos
pelas parte s Desprovimento de rigor. 1. Os adicionais por tempo
de serviço "quinquênio" e "sexta parte" incidem sobre todas as
parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas pelo servidor e de caráter permanente,
excluídas as eventuais e transitórias Hipótese em que a base de
cálculo do referido adicional deve incidir também sobre a
Gratificação Executiva porque nítido o caráter permanente e
inerente á função Descabido em relação à GDAMSPE por
expressa previsão legal. 2. Inaplicabilidade do disposto no RE
1.153.964/SP posto que não pretendido efeito cascata ou
reconhecido o aumento disfarçado por meio de instituição de
vantagens. 3. Condenação da Fazenda Pública Obrigação de
pagar - Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 -
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033181-49.2019.8.26.0053 - Voto no 30.696
6
Fazenda Pública. 4. Sucumbência recíproca mantida, majorados
os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença mantida Recursos desprovidos.
(TJSP. Apelação no 1055687-53.2018.8.26.0053. 6a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 06/11/2019).
Ademais, foi acertada a inclusão de 50% (cinquenta por
cento) do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do quinquênio, conforme
decidido em primeiro grau.
Essa foi a linha adotada pela Col. Turma Especial
Público, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0056229-24.2016.8.26.0000, de relatoria do E. Des. Moreira de Carvalho,
julgado 10/11/2017, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - Prêmio de Incentivo Leis Estaduais n°
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07 Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte Possibilidade - Vantagem de caráter
permanente, que integra a remuneração do servidor - Aplicação
no caso concreto: Sentença de procedência parcialmente
reformada
-
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
parcialmente providos.”
Por outro lado, a r. sentença merece um pequeno reparo
quanto ao 13o salário e ao terço constitucional de férias.
A princípio, a própria impetrante pleiteia na petição
inicial apenas os reflexos em tais verbas, em decorrência do recálculo do
quinquênio.
Além disso, o 13o salário e o terço constitucional de férias
não compõem efetivamente os vencimentos da impetrante a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033181-49.2019.8.26.0053 - Voto no 30.696
7
incidência do quinquênio, nos termos da fundamentação acima mencionada.
Conforme já se decidiu em caso semelhante: “não é
possível acolher o pleito da autora para que as férias, terço constitucional,
13o salário e licença prêmio integrem a base de cálculo dos quinquênios,
uma vez que não são verbas que integram o padrão de vencimentos” (TJSP.
Ap. no 1002550-57.2017.8.26.0453. 12a Câmara de Direito Público; Rela Desa
ISABEL COGAN, j. 08/10/2018).
E o Estado informa que o quinquênio já compõe a base
de cálculo do 13o salário e do terço constitucional, o que aparentemente
caracterizaria incidência recíproca.
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da ordem,
com a ressalva de que a autoridade impetrada deverá calcular o quinquênio
sobre as vantagens efetivamente incorporadas e permanentes, como é o caso
do Prêmio de Incentivo, observados os reflexos nas demais verbas que têm
como base de cálculo o próprio quinquênio, tais como o 13o salário e o terço
de férias.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
parcial provimento ao recurso de apelação, com solução extensiva ao
reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora